Tribunal: TJPA
Processo: 0009658-37.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009658-37.2012.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARA

APELADO: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

REPRESENTANTE: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL DE ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
AÇÃO DE COBRANÇA
. SINDICATO PLEITEANDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO OS TERMOS DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 129 DA LEI ESTADUAL GERAL Nº 5.810/94 E DECRETO ESTADUAL Nº 2.485/94 E OMISSÃO EM FACE O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E DA INDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXPRESSA, ALÉM DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. TESES NÃO ACOLHIDAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo
Embargante
.

2.
O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3. O embargante afirma que o Acórdão é
omisso
, no que tange ao princípio da autonomia e da independência administrativa, da competência legislativa expressa, além do princípio da reserva legal, pois nunca se viu uma Lei Federal revogar uma Lei Estadual, mormente quando a Estadual regulamenta um dispositivo da Constituição Estadual e,
contraditório
, sob a alegação de impossibilidade de aplicação do artigo 129 da Lei Estadual Geral nº 5.810/94 e Decreto Estadual nº 2.485/94 que além de inconstitucionais não revogou expressamente a Lei Estadual Especial nº 5.650/91 que regulamentou o inciso XVI, do artigo 31, da Constituição Estadual e o entendimento jurisprudencial pacificado do Egrégio TJ/PA, e pelo Supremo Tribunal Federal - STF.

4. É possível concluir, de pronto, que as alegações de omissão e contradição não existem, isto porque o órgão colegiado abordou de forma substancial e fundamentada cada uma das teses suscitadas em sede de apelação e, em momento algum afirmou que Lei Federal poderia revogar Lei Estadual.

5. Ademais, o embargante tenta em verdade, rediscutir o mérito do apelo, pois, conforme verifica-se nos trechos da fundamentação do acórdão, o órgão colegiado enfrentou ponto a ponto cada uma das teses trazidas pelo ora embargante em sua apelação
.

6. Inexistência de omissão no Acórdão. E
mbargos manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do
CPC/2015.

8. Embargos conhecidos e rejeitados
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação e Remessa Necessária (processo n.º 0009658-37.2012.8.14.0301 - PJE) opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO PARÁ contra IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, para sanar alegada omissão e contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id.
4726198 - Pág. 1/8
):

(...)
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SINDICATO PLEITEANDO O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 INSTITUIDORA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGO 129). MATÉRIA REGULADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.485/94 ALTERADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.538/2006. LEI ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA VERBA AO SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 129 DO RJU. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
A Lei n.º 5.650/91, que fundamenta o pleito do apelante, foi revogada pela Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará), sendo a matéria referente ao adicional de insalubridade devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 2.485/94, considerando a legislação federal (artigo 12 da Lei Federal n.º 8.270/91) pertinente à matéria, conforme determinado pelo já mencionado Regime Jurídico, com alteração pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente.

2- Incompatível com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual 5.810/94) a Lei n.º 5.650/91 (revogada). Em obediência ao que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, com a promulgação da nova lei, ficará revogada a anterior que com ela for incompatível. Desta forma, por se tratar de mera aplicação da lei, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94, que revogou antiga disposição sobre adicional de insalubridade.

3- A legislação estabelece apenas os percentuais correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de insalubridade de acordo com o laudo da comissão permanente, sobre o vencimento base do cargo efetivo. Logo, inexiste qualquer referência vinculativa do adicional de insalubridade ao salário mínimo o que, por si só, demonstra a manifesta inadmissibilidade de arguição de inconstitucionalidade
.

4- Assim, uma vez que a Lei Estadual nº 5.810/94 regula inteiramente a matéria tratada em lei anterior, restam legítimos os percentuais de insalubridade percebidos pelos servidores.

5-
Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.
(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos da combinação do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC. É o voto. P.R.I. Belém (PA), 01 de março de 2021.
(grifo nosso).

Em razões recursais (Id.
5207825 - Pág. 1
/19) o embargante
aponta a existência de contradição no Acórdão impugnado, entre
a impossibilidade de aplicação do artigo 129 da Lei Estadual Geral nº 5.810/94 e Decreto Estadual nº 2.485/94 que além de inconstitucionais não revogou expressamente a Lei Estadual Especial nº 5.650/91 que regulamentou o inciso XVI, do artigo 31, da Constituição Estadual e o entendimento jurisprudencial pacificado do Egrégio TJ/PA., e pelo Supremo Tribunal Federal - STF, bem como a obscuridade apontada, em face o princípio da autonomia e da independência administrativa, da competência legislativa expressa, além do princípio da reserva legal, pois nunca se viu uma Lei Federal revogar uma Lei Estadual, mormente quando a Estadual regulamenta um dispositivo da Constituição Estadual .
Por fim, requer o conhecimento e colhimento dos embargos.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O embargante afirma que o Acórdão é
omisso
, no que tange ao
princípio da autonomia e da independência administrativa, da competência legislativa expressa, além do princípio da reserva legal, pois nunca se viu uma Lei Federal revogar uma Lei Estadual, mormente quando a Estadual regulamenta um dispositivo da Constituição Estadual e,
contraditório
, sob a alegação de impossibilidade de aplicação do artigo 129 da Lei Estadual Geral nº 5.810/94 e Decreto Estadual nº 2.485/94 que além de inconstitucionais não revogou expressamente a Lei Estadual Especial nº 5.650/91 que regulamentou o inciso XVI, do artigo 31, da Constituição Estadual e o entendimento jurisprudencial pacificado do Egrégio TJ/PA, e pelo Supremo Tribunal Federal - STF.

Analisando os autos, é possível concluir, de pronto, que as alegações de omissão e contradição não existem, isto porque o órgão colegiado abordou de forma substancial e fundamentada cada uma das teses suscitadas em sede de apelação e, em momento algum afirmou que Lei Federal poderia revogar Lei Estadual.

Ademais, o embargante tenta em verdade, rediscutir o mérito do apelo, pois, conforme verifica-se nos trechos da fundamentação do acórdão, o órgão colegiado enfrentou ponto a ponto cada uma das teses trazidas pelo ora embargante em sua apelação. Vejamos:

“Destarte, evidencia-se que a Lei Estadual nº 5.650/91 foi revogada pela Lei Estadual nº 5.810/94, que disciplinou sobre o adicional de insalubridade de forma diversa, o qual passou a ser devido na forma prevista em Lei Federal nº 8.270/91 (D.O.U de 19.12.91), ensejando que a matéria fosse regulada por meio do Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, modificado pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03.11.2006, transcritos ao norte.

(...)

Por conseguinte, com base no Decreto Estadual n.º 2.538/94, o percentual do adicional de insalubridade devidos aos servidores civis do Estado, será calculado em 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente.

Assim sendo, ao se tratar de adicional de insalubridade, a norma regulamentadora é o Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, e estabelece percentuais de acordo com o laudo pericial da comissão competente. Oportuno observar que não há qualquer laudo pericial nos autos a assegurar a pretensão requerida, sendo que o percentual máximo previsto em lei é na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo ou função pública.

(...)

Nesse sentido, agiu bem o juiz de primeiro grau ao entender sobre a prevalência, no caso concreto, do art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento) e 20% (vinte por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, não havendo qualquer óbice de que a aferição do direito ao adicional de insalubridade seja vinculado à norma federal.

Resta cristalina que a questão atinente ao adicional de insalubridade, com a promulgação do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual nº 5.810/94) passou a ser disciplinada por lei federal. E em obediência ao que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, com a promulgação da nova lei, ficará revogada a anterior que com ela for incompatível. Desta forma, por se tratar de mera aplicação da lei, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94, que revogou antiga disposição sobre adicional de insalubridade.”

Da mesma forma, não há o que se falar em contradição quanto a alegação de impossibilidade de aplicação do artigo 129 da Lei Estadual Geral nº 5.810/94 e Decreto Estadual nº 2.485/94, pois, tal questão foi devidamente enfrentada e esclarecida, senão vejamos:

“Por outro lado, o argumento do apelante não é suficiente para sustentar a inconstitucionalidade arguida, isso porque a leitura dos dispositivos legais acima leva à conclusão de que tais normas tão somente estabelecem os percentuais correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo da comissão permanente, sobre o vencimento base do cargo efetivo. Não se vislumbra em nenhum momento qualquer referência vinculativa do adicional de insalubridade ao salário mínimo o que, por si só, demonstra a manifesta inadmissibilidade de arguição de inconstitucionalidade e, por consequência, impossibilidade de remessa ao Tribunal Pleno como incidente de constitucionalidade. Do mesmo modo, descabe a alegação de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como do Decreto estadual nº 2.485/94. Com a promulgação da Lei Estadual nº 5.810/94, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, os direitos e deveres referentes aos servidores públicos passaram para a regência da nova legislação ficando a legislação anterior revogada tacitamente. Como consequência fático-jurídica, todas as categorias de servidores públicos estaduais passaram a ser regidas pela nova lei, excepcionadas categorias específicas como policiais civis e militares, por exemplo.”

Neste ponto, verifico que não há o que se falar em omissão e, tão pouco em contradição, pois o Órgão Colegiado além de ter fundamentado o acórdão com seus precedentes, deixou expresso as razões de seu posicionamento.

Verifica-se que não houve omissão e contradição no Acórdão quanto a tais pontos, pois, além de não ser questão suscetível de discursão em sede de embargos de declaração, esta relatora se posicionou acerca do tema. Os embargos apenas representam o inconformismo da Entidade Sindical com decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Destarte, necessário destacar o que ficou consignado no acórdão, quanto ao ponto objeto dos embargos, senão vejamos:

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes
. – Grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023